Tribunal: TJSP
Processo: 0000028-46.1998.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC/2015 – Inexistência – Prescrição intercorrente – Verba honorária – Descabimento – Ausência de arbitramento na sentença.

1. Os embargos de declaração não são acolhidos quando o acórdão não ostenta omissão ou contradição a ser sanada.

2. Se o devedor-apelado não arguiu, pela via recursal

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC/2015 – Inexistência – Prescrição intercorrente – Verba honorária – Descabimento – Ausência de arbitramento na sentença.

1. Os embargos de declaração não são acolhidos quando o acórdão não ostenta omissão ou contradição a ser sanada.

2. Se o devedor-apelado não arguiu, pela via recursal cabível, omissão na sentença no tocante à ausência de condenação à verba honorária, nem suscitou tal questão em contrarrazões, não pode alegar a existência de vício no acórdão por não ter estabelecido honorários recursais, eis que estes não são autônomos, antes sendo dependentes dos fixados na Origem.

3. Decretada a prescrição intercorrente em ação de execução por título extrajudicial, descabe fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar pelo não cumprimento de sua obrigação contratual.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000028-46.1998.8.26.0128/50000, da Comarca de Cardoso, em que é embargante
EDMAR OLIVEIRA GALBIATI, são embargados EDSON DELPOZ, BANCO DO
BRASIL S/A e NELSON NUCCI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000028-46.1998.8.26.0128/50000 -Voto no 42238
2
Voto n°: 42238
EDec. n°: 0000028-46.1998.8.26.0128/50000
COMARCA: Cardoso
EBTE. : EDMAR OLIVEIRA GALBIATI
EBDOs. : NELSON NUCCI NETO; o BANCO DO BRASIL S/A
INTERDO.: EDSON DELPOZ
Recurso Embargos de declaração Omissão e contradição
Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC/2015 Inexistência
Prescrição intercorrente
Verba honorária
Descabimento

Ausência de arbitramento na sentença.
1. Os embargos de declaração não são acolhidos quando o acórdão
não ostenta omissão ou contradição a ser sanada.
2. Se o devedor-apelado não arguiu, pela via recursal cabível,
omissão na sentença no tocante à ausência de condenação à verba
honorária, nem suscitou tal questão em contrarrazões, não pode
alegar a existência de vício no acórdão por não ter estabelecido
honorários recursais, eis que estes não são autônomos, antes sendo
dependentes dos fixados na Origem.
3. Decretada a prescrição intercorrente em ação de execução por
título extrajudicial, descabe fixação de verba honorária em favor
do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do
processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o
devedor se beneficiar pelo não cumprimento de sua obrigação
contratual.
Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios opostos ao v. acórdão que não
conheceu do recurso de apelação apresentado pelo advogado Nelson Nucci Neto
e negou provimento ao apelo apresentado pelo banco contra a sentença que,
com fundamento nos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 924, inciso V,
do CPC/2015, decretando a prescrição intercorrente, julgou extinta, com
resolução do mérito, a ação de execução de títulos extrajudiciais.
Aduz o recorrente que o acórdão foi proferido com vícios de
omissão e contradição no que concerne à obrigação “de arbitramento de
honorários quer na sentença ou nos recursos interpostos”, estando patente a
negativa de vigência ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
É o relatório.
Consoante estabelece o artigo 1.022 e seu parágrafo único
do Código de Processo Civil em vigor:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000028-46.1998.8.26.0128/50000 -Voto no 42238
3
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Considera-se omissa a decisão que:
I deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”.
Acerca de tal norma legal, José Miguel Garcia Medina1
aponta que:
“Trata-se, de todo modo, de recurso 'sui generis', que não
tem por finalidade anular ou reformar, mas integra a decisão
recorrida (no sentido de torna-la precisa, completa; (...) De
modo geral, pode-se dizer que os embargos de declaração têm
por conteúdo vícios de fundamentação na decisão judicial, que
digam respeito à sua clareza (obscuriade, contradição e, sob
certo ponto de vista, erro material) e, em hipóteses mais
graves, de fundamentação deficiente ou falsa (ou fictícia,
consoante se afirma na doutrina, cf. comentário ao art. 489 do
CPC/2015). (...) Assim, p. ex., não se admitem embargos de
declaração quando se afirma que a decisão contraria provas
ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a
decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ,
2a T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20/05/2008;
STJ, EDcl no Ag Rg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a T., DJe 08.02.2011.”.
Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier2 ensina:
“(...) os embargos de declaração não têm vocação de gerar
alteração da decisão impugnada, tendo em vista que, uma vez
corrigidas as contradições, esclarecidas as obscuridades, feitas
as necessárias complementações, corrigidos os erros materiais
e conhecidas as matérias de ordem pública, tem-se a decisão
como deveria ter sido originalmente proferida. Desta forma,
1 José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., São Paulo, RT, 2015,
págs. 1414 e 1415.
2 Código de Processo Civil Anotado; Coordenadores: José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira
Filho, Ricardo de Carvalho Aprigliano, Rogéria Fagundes Dotti e Sandro Gilbert Martins, Curso de Direito,
AASP / OAB Paraná, 2015, pág. 1599.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000028-46.1998.8.26.0128/50000 -Voto no 42238
4
pode-se afirmar que os embargos não têm como regra o
condão de modificar a decisão recorrida”.
Na lição de Luiz Rodrigues Wambier3:
“O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, portanto, esse
recurso a corrigir uma decisão errada, gerando, portanto, efeito
modificativo da decisão impugnada”.
No caso, não há que se falar na existência dos propalados
vícios de omissão e contradição no acórdão, na medida em que o executado, ora
embargante, não se insurgiu pela via recursal adequada contra a ausência de
fixação, na sentença, de verba honorária, não opondo embargos declaratórios no
momento processual oportuno, nem apresentando recurso de apelação.
Também não suscitou tal omissão em contrarrazões, antes
preferindo deduzir pretensão singela de “majoração” dos honorários
sucumbenciais, com base no §11 do art. 85 do CPC/2015 (fls. 476 e 489, último
parágrafo), sem nem mesmo atentar para o fato de que não houve arbitramento
de tal verba em Primeiro Grau de jurisdição.
Oportuno ressaltar que os honorários recursais não ostentam
autonomia, estando dependentes de fixação de honorária na Origem, eis que
representam um acréscimo.
A jurisprudência não discrepa desse entendimento. Confira-
se:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO EM
FASE
DE
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.
ANTERIOR
NULIFICAÇÃO
DO
RESULTADO
DIANTE
DA
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RESULTADO E
CONSEQUENTE RECORRIBILIDADE. RESSALVA QUANTO
À NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE
NOMEAÇÃO
SEM
SUBMISSÃO
A
NOVO
EXAME.
PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CARACTERIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
HIPÓTESE
DE
RECONHECIMENTO
DE
3 Curso Avançado de Processo Civil, v. 1. 4a ed. rev., atual. e ampl, São Paulo, Revista dos Tribunais, p.
732.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000028-46.1998.8.26.0128/50000 -Voto no 42238
5
"ERROR IN PROCEDENDO". ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU
DO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO PARA A CONDENAÇÃO EM VERBA
SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL.
1. (...)
3. Os honorários recursais não têm autonomia nem
existência independente da sucumbência fixada na origem
e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em
"majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo
por que na hipótese de descabimento ou na de ausência
de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais.
4. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese
de recurso que reconhece "error in procedendo" e que anula a
sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito
também o capítulo decisório referente aos honorários
sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto
para a fixação ("majoração") do ônus em grau recursal.
Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015.
5. Recurso especial provido. (g.n.) 4
Embargos
de
declaração

Contradição,
omissão,
obscuridade ou erro material Não ocorrência Recurso de
apelação não conhecido, por intempestivo
Impossibilidade
das questões arguidas nos embargos
Ausência de
arbitramento de honorários advocatícios pela sentença.
Inexistência
de
recurso
dos
réus.
Impossibilidade
de
arbitramento Embargos rejeitados.5
De qualquer modo, não é demais acrescentar que seria
mesmo descabida a fixação de verba honorária em favor do devedor quando
decretada a prescrição intercorrente, eis que, na esteira do entendimento
jurisprudencial prevalecente, não se pode punir o credor pela falta de pagamento
da dívida, fazendo-o suportar, além dos ônus do próprio inadimplemento, também
os da sucumbência.
4 STJ, 2a Turma, REsp 1703677/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 28/11/2017, v.u..
5 TJSP, 19a Câm. Dir. Priv., Emb. Decl. 0104939-03.2006.8.26.0008/50000/São Paulo, Rel. Des.
Daniela Menegatti Milano, j. 29.04.2019, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000028-46.1998.8.26.0128/50000 -Voto no 42238
6
Assim, diante dos princípios da efetividade do processo, da
boa-fé processual e da cooperação, o devedor também não pode se beneficiar
pelo não cumprimento de sua obrigação contratual.
Salienta-se, outrossim, que o decreto extintivo foi levado a
efeito pelo fato de o próprio Juízo ter alertado as partes acerca do transcurso do
prazo prescricional, considerando o período em que o processo permaneceu
arquivado e a data do pedido de desarquivamento, não tendo essa matéria sido
aventada pelo devedor, ora embargante.
A propósito, a Corte Superior, no julgamento do Agravo
Interno no Recurso Especial no 1.783.853/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe
Salomão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 27 de junho de 2019,
registrou:
1. Com relação ao cabimento dos honorários na demanda
executória, seja qual for a classe do título exibido pelo credor,
ou do procedimento de execução, este decorre do fato de que
ela se baseia no descumprimento imputável de uma obrigação.
2. A Quarta Turma do STJ já reconheceu que "a prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens não retira o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência para o exequente"(REsp 1.769.201/SP, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
12/03/2019, DJe 20/03/2019), assim como na desistência da
execução pelo credor, em razão da inexistência de bens
penhoráveis (Resp n. 1.675.741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão).
3. Em razão dos ditames da causalidade, o fato de o
exequente não localizar o devedor (ou seus herdeiros) para
quitar o débito não pode ensejar a condenação do credor em
honorários advocatícios com a extinção do feito pela prescrição
intercorrente. Isto porque a prescrição foi motivada por causa
superveniente não imputável ao credor, já que o devedor
'desapareceu' após deixar de cumprir com a sua obrigação. A
inércia do exequente, portanto, ocorreu em razão da conduta
do executado.
Do mencionado precedente extrai-se ainda:
O credor de título executivo - judicial ou extrajudicial - tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000028-46.1998.8.26.0128/50000 -Voto no 42238
7
direito de receber do devedor, no prazo avençado, a obrigação
expressa no título. O não adimplemento da obrigação líquida e
certa é conduta antijurídica, e dá causa ao ajuizamento de
medida executória. O credor que promove a execução teve seu
patrimônio desfalcado e promove a execução devido à falta de
cumprimento da obrigação pelo devedor. Se não logra localizar
bens penhoráveis [ou onde se encontra o executado] durante o
prazo de prescrição aplicável à relação jurídica, a
consequência inevitável será a prescrição, a perpetuação do
desfalque patrimonial, em prol de valor maior, a paz social. Não
se pode, todavia, ao meu sentir, considerar que foi o credor
insatisfeito
o
causador
do
ajuizamento
da
execução,
penalizando-o não apenas com a perda irremediável de seu
patrimônio, mas também com o pagamento de honorários ao
advogado do devedor. Nos casos de execução extinta pela
prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide,
portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao
pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir
a obrigação de forma espontânea. [...] Não fosse o suficiente,
tem-se que o sistema processual civil consagra os princípios
da efetividade (art. 4o), da boa-fé processual (art. 5o) e da
cooperação (art. 6o), tudo no intento de que a prestação
jurisdicional seja não somente rápida e correta, mas também
eficaz, efetiva. A parte move a execução no intento de que haja
a satisfação da obrigação e de que a seu título seja dada
eficácia. Se não houve satisfação por impossibilidade material,
por ausência de cooperação por parte do devedor, não há de
se fazer com que o exequente arque com os ônus, eis que não
deu causa ao processo.
Nesse mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE
EXECUTADA.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta
contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio.
2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000028-46.1998.8.26.0128/50000 -Voto no 42238
8
parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução
pela prescrição intercorrente.
3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o
"vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos
sujeitos passíveis de serem credores e devedores de
honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do
direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora
das causas que produziram o processo e todas as despesas a
ele inerentes.
5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio
da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores
daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado
responsável
pela
instauração
do
processo
e,
assim,
condenado nas despesas processuais. O princípio da
sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora,
a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p.
209).
6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por
ausência de localização de bens não afasta o princípio da
causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a
sucumbência para a parte exequente.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.6
Como se vê, sob qualquer ângulo que se analise a questão
posta, inexiste qualquer vício a recair sobre o aresto embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ITAMAR GAINO
Relator
6 3a Turma, REsp 1.835.174/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 05.11.2019, DJe
11.11.2019.